Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-68.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800148-68.2018.8.14.0070
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIA ODILEUSA PINHEIRO SARGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 85, DO CPC/2015.

1-

A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32;

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária da apelante na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção do saldo de salário. Assim, acertada a sentença que condenou o município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado. Precedentes do STF – TEMA 308.

3 - Quanto a alegação do apelante, de que a autora não teria comprovado a existência de vínculo com o Município durante todo o período alegado, tendo juntado comprovantes de pagamentos de meses espaçados, pelo que seria necessária a reforma da sentença, também não merece prosperar. Compulsando as provas carreadas nos autos, entendo que, a parte comprovou que detinha vínculo com o Município, tanto é, que colacionou o contrato de temporário efetuado com o requerido, inúmeros contracheques de vários meses de cada ano do período que afirmou ter trabalhado e ainda comprovantes dos períodos de férias também do período alegado na inicial (Id nº 3401953). Ainda, juntou a certidão de tempo de serviço no cargo de agente administrativo, conforme Id nº 3401939 – Pág 1. Portanto, a autora desincumbiu-se do ônus de provar o direito alegado.
De outra ponta, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse ilidir as alegações e provas trazidas pela autora, como lhe competia, nos termos do art. 374, do CPC.

4 - No que tange a condenação em honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca entre as partes e a iliquidez da sentença, aplica-se o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, devendo a sentença ser reformada apenas nesse ponto, para permitir que os honorários sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença.

5 – Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº
0020476-83.2009.8.14.0301
, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível e dar-lhes parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Abaetetuba
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara Cível de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA ODILEUSA PINHEIRO SOARES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, na inicial a autora afirmou ter sido contratado temporariamente pelo demandado para trabalhar na função de agente administrativo, tendo laborado pelo período de 01.02.2011 a 30.06.2016, data em que ocorreu seu distrato. Requereu a condenação do Município ao pagamento das parcelas relativas a FGTS e demais verbas rescisórias do período trabalhado.

O Município de Abaetetuba apresentou contestação (ID 3401963).

Sobreveio sentença (ID 3401979), que julgou parcialmente procedente a inicial, nos seguintes termos:

“(...) DO DISPOSITIVO

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 01/02/2011 a 30/06/2016, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

(...)

Irresignado com a r. sentença, o Município de Abaetetuba interpôs Recurso de Apelação (ID 33401984), discorrendo, em suma: sobre a prescrição bienal e quinquenal em face da Fazenda Pública; a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 ao servidor temporário com vínculo administrativo e a ausência de comprovação do período integral do vínculo, sendo ônus da apelada demonstrar a ilegitimidade dos atos oriundos das autoridades administrativas. Ao final, requereu o provimento do recurso e a consequente reforma da r. sentença recorrida.

A parte autora não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID 3401989.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja aplicado a prescrição quinquenal quanto as parcelas cobradas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL.

Alega o Município a aplicação da prescrição bienal, por força do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sob análise, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Portanto, não se aplica a presente relação de cunho administrativo, o disposto acerca da prescrição bienal prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. MÉRITO: FGTS DE SERVIDOR ESTADUAL NÃO DEPOSITADO. AUSÊNCIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA PROVA PAGAMENTO DA PARCELA RECLAMADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, do CPC). DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. SÚMULA 466 STJ. Juros de mora E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA Lei 9.494/1997 com a Inovação da lei nº 11.960/2009. índices FIXADOS CONFORME JULGAMENTO DO REsp 1495146/MG  TEMA 905 do stj. TERMOS INICIAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES:
1. Preliminar de prescrição bienal rejeitada. A relação existente entre as partes tem cunho administrativo, sendo impertinente a incidência do art. 7º, inc. XXIX da CF/88, que rege as relações celetistas. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. Preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada
. (...) RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. ACOLHIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500132-74.2014.8.05.0137, Relator (a): Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 12/02/2019 )

(TJ-BA - APL: 05001327420148050137, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Logo, não prospera a alegação do Apelante de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como previsto no art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, as dívidas passivas da fazenda pública,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desta feita,
em sede de liquidação de sentença, deve ser observada a prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento dos valores devidos ao autor aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

MÉRITO

O âmago da questão cinge-se ao cabimento ou não do FGTS ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso público, nos termos do disposto no art. 37, II, da CF/88.

No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo sendo, portanto, o contrato nulo de pleno direito, pois contrário ao texto constitucional.

Nesses casos, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o STF chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Salutar registrar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral –
TEMA 308 RG
, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido
” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2014).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2016.

Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora “

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Desse modo, nulo o contrato em questão, faz jus o servidor temporário ao pagamento do FGTS e saldo de salário, se houver.

Portanto, acertada a sentença que condenou o Município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, devendo ser observado em sede de liquidação de sentença a prescrição quinquenal dos créditos contra a Fazenda Pública.

Quanto a alegação do apelante, de que a autora não teria comprovado a existência de vínculo com o Município durante todo o período alegado, tendo juntado comprovantes de pagamentos de meses espaçados, pelo que seria necessária a reforma da sentença, também não merece prosperar.

Ora, entendo que, a parte comprovou que detinha vínculo com o Município, tanto é, que colacionou o contrato de temporário efetuado com o requerido, inúmeros contracheques de vários meses de cada ano do período que afirmou ter trabalhado e ainda comprovantes dos períodos de férias também do período alegado na inicial (Id nº 3401953). Ainda, juntou a certidão de tempo de serviço no cargo de agente administrativo, conforme Id nº 3401939 – Pág 1. Portanto, a autora desincumbiu-se do ônus de provar o direito alegado.

De outra ponta, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse ilidir as alegações e provas trazidas pela autora, como lhe competia, nos termos do art. 374, II do CPC.

Art. 374, o ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante da comprovação da prestação do serviço pela Requerente, caberia ao requerido fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

Honorários advocatícios e custas.

No que tange a condenação em honorários advocatícios, entendo que merece reforma ante a iliquidez da sentença e a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal.

O Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 em favor do Município de Abaetetuba e R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do autor. Contudo, não há valores exatos na sentença e ainda haverá novo cálculo para aplicação da prescrição quinquenal, o que confirma ser a condenação quantia ilíquida.

A este respeito, o art. 85, §3º do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Desse modo, deve o arbitramento ficar reservada à fase de liquidação, nos termos do §4º do art. 85 do CPC/2015.

Assim, acolho em parte as razões do apelante, para reformar a sentença apenas nesse ponto. Para que os valores percentuais dos honorários advocatícios, sejam fixados em fase de liquidação de sentença.

Verbas Consectárias

Por fim, quanto as verbas consectárias, não vislumbro motivos para alteração da sentença, que bem observou o posicionamento do STF e do STJ, nos Temas 810 e 905, respectivamente, no que tange a aplicação dos juros e correção monetária.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para proceder a reforma parcial da sentença
no que tange aos honorários advocatícios, pois diante da sucumbência recíproca e da sentença ilíquida, deve o arbitramento ficar reservado à fase de liquidação, nos termos do §4º do art.85 do CPC/2015. M
antida a sentença nos demais termos.

É o voto.

Proceda a secretaria, a correção da classe processual, para que conste a Remessa Necessária.

P.R.I.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020